Tribunal: TJSP
Processo: 0128967-20.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 6% ao ano, para juros de mora. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 6% ao ano, para juros de mora. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Retratação parcial do julgado, para determinar a aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora, até julho/2001: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0128967-20.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ARMINDA MARIA DE OLIVEIRA
NETO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi julgado, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0128967-20.2010.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 32.863
APELAÇÃO CÍVEL No 0128967-20.2010.8.26.0000 de São Paulo
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ARMINDA MARIA DE OLIVEIRA NETO
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo
Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a
aplicação de 6% ao ano, para juros de mora. Recurso Especial
no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que
estabeleceu a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da
Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de
mora. Retratação parcial do julgado, para determinar a
aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária e,
quanto aos juros de mora, até julho/2001: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
extraordinário (fls. 103/112) e especial (fls. 122/129) contra o v. acórdão que,
apreciando recurso de apelação, determinou que “por ter a presente ação sido
ajuizada após a edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001 e antes da
vigência da Lei no 11.960/09, os juros moratórios são devidos segundo a taxa de
6% ao ano, nos termos da redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 vigente no
referido interstício” (fls. 100).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, tendo em
vista a existência da repercussão geral e o encaminhamento de casos
representativos ao C. Superior Tribunal de Justiça, deixou de apreciar a
admissibilidade do recurso extraordinário e sobrestou o recurso especial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0128967-20.2010.8.26.0000 - São Paulo
3
157).
Posteriormente, determinou a devolução dos autos para que a
Turma Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do
Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ressaltando ainda
o julgamento do Tema 810, do Supremo Tribunal Federal (fls. 162/165).
Conclusos os autos, foi atribuído efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos contra a decisão que julgou o Recurso Extraordinário n.
870.947/SE (Tema 810), razão pela qual se determinou a remessa dos autos à
Serventia para aguardo do julgamento definitivo da questão (fls. 168).
Finalmente, julgado o mérito do referido Tema n. 810, vieram os
autos à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito do pagamento de sexta-parte e de adicional
por tempo de serviço a servidora pública, esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público negou provimento ao recurso de apelação da ré. Em relação aos
consectários legais, manteve os juros de mora segundo a taxa de 6% ao ano, nos
termos da redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 vigente no interstício (fls.
100).
Os autos retornaram a esta Colenda Câmara, para o juízo de
retratação.
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado pelo
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0128967-20.2010.8.26.0000 - São Paulo
4
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0128967-20.2010.8.26.0000 - São Paulo
5
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0128967-20.2010.8.26.0000 - São Paulo
6
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls. 156/159,
grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR
foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE Tema 810.
Deve ser salientado que, conforme decisão do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem
natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à
luz do princípio tempus regit actum” (Embargos de Divergência em Recurso
Especial no 1.207.197/Rs Rel. Min. Castro Meira j. em 18.5.11). Este
entendimento já havia sido consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
(v.g, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 767.094/RS Rel. Min.
Ricardo Lewandowski j. em 2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial
no 559.445/PR Rel. Min. Ellen Gracie j. em 12.6.09).
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, somente em relação
aos consectários legais. Adotados os fundamentos do REsp no 1.492.221/PR e do
RE no 870.947/SE, no que tange às condenações referentes aos servidores
públicos, determinar os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0128967-20.2010.8.26.0000 - São Paulo
7
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado, nos
termos supracitados. Mantém-se a sucumbência tal como foi fixada.
MOACIR PERES
Relator